Tribunal: TJDFT
Processo: 0036389-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036389-53.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ELIZETE TAVARES RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA BER. TETO CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DA PREVI PARCIALMENTE CONHECIDO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULOS ATUARIAIS. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. NÃO INCLUSOS. COMPENSAÇÃO. CABÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. LIQUIDAÇÃO. NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, CPC. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PREVI CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A não inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da lide não impede a prolação da sentença de mérito, o que afasta a alegação de ocorrência de litisconsórcio necessário. Inteligência do art. 114 do CPC. Preliminar de litisconsórcio necessário rejeitada. 2. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme preceitua o artigo 75 da LC no 109/2001 e a súmulas 291 e 427 do STJ. Observado que a data do ajuizamento da demanda respeitou o lapso temporal quinquenal descabida é a alegação de prescrição. Prejudicial rejeitada. 3. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: ?nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." 4. Nos termos do entendimento exarado no julgamento do recurso repetitivo, necessária a realização de cálculos atuariais para averiguação do valor da contribuição bem como do benefício consequente. 5. Em relação aos aportes necessários para complementação da aposentadoria por conta do reconhecimento do direito de horas extras na Justiça do Trabalho, não há como afastar a aplicação da lei e do Regulamento, sendo necessário entender que a recomposição da reserva matemática deverá ser feita pelo participante/aposentado e pelo patrocinador. 5.1. No caso dos autos, o patrocinador não foi incluído no polo passivo da lide, cabendo somente a parte autora arcar com a recomposição da reserva matemática, garantido seu direito de regresso. 6. Os benefícios especiais decorrem de reservas decorrentes de superávit e só são pagos enquanto há valores no fundo de reserva, tendo natureza diversa da do benefício principal, de forma que o pagamento de horas extras não influencia no pagamento dos benefícios especiais, não havendo que se falar em complementação quanto a esses benefícios. Precedentes. 7. A necessidade de apuração dos valores que devem ser vertidos à Previ não afasta a possibilidade de compensação de valores, tal qual previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Precedentes. 8. Conforme entendimento estabelecido pelo STJ nos autos REsp 1.312.736/RS, não pode ser imputado à PREVI qualquer ilícito ou violação do regulamento do plano por ocasião da concessão inicial do benefício, pois o valor relativo às horas extras não se refletiu nas contribuições vertidas pelo participante, tampouco pela patrocinadora. 8.1. Assim, somente após a devida recomposição matemática é que se pode considerar a mora da entidade de previdência ré. Precedentes. 9. Necessária a fase de liquidação de sentença para realização da perícia atuarial. Precedentes. 10. O parcial acolhimento do pedido formulado enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porem desproporcional, estando correta a sentença que rateou a obrigação de pagar as sucumbências e honorários em percentual diferente, observando o êxito e o decaimento de cada parte. 11. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. No mérito, recurso não provido. Recurso da Previ conhecido em parte. Na parte conhecida, prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 114 do Código de Processo Civil, 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo seja o Banco do Brasil incluído no polo passivo da demanda e responsabilizado pela integralização da reserva matemática relativa à complementação do benefício de aposentadoria. Sucessivamente, pede seja facultado a autora a possibilidade de aportar 100% (cem por cento) ou 50% (cinquenta por cento) do valor apurado em estudo atuarial, para que seu benefício seja recalculado no percentual correspondente ao aporte efetuado, nos moldes definido no EREsp 1557698/RS; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que os acórdãos em julgamento de recursos especiais repetitivos são de observância obrigatória, a fim de uniformizar o entendimento jurisprudencial pátrio; c) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, afirmando a necessidade de majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação; d) artigo 87 do regulamento do plano vigente a partir de 16/2/2011, pleiteando o recálculo do Benefício Especial Temporário (BET) no caso em debate; e) artigo 397 do Código Civil, defendendo a incidência de juros de mora a partir da citação da presente demanda. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir em relação à suposta afronta aos artigos 114, 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (28541529): (...) Acompanho o entendimento do relator quanto à ausência de nulidade da sentença quanto a não inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da lide após a apresentação de contestação. Destaco que, apesar do Banco do Brasil ser parte legítima para integrar a lide, inexiste litisconsórcio passivo necessário que obrigue sua inclusão na lide, mesmo após a apresentação das contrarrazões. Entretanto, ressalto o entendimento de que as reservas matemáticas devem ser recompostas tanto pelo contribuinte, quanto pelo empregador. (...) No caso dos autos, somente a Previ foi incluída no polo passivo da demanda, de forma que caberá a parte autora arcar integralmente com a recomposição da reserva matemática, podendo ajuizar ação de regresso em face do empregador. Assim, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/8/2021. Também não deve subir o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca dos honorários, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 87 do regulamento do plano vigente a partir de 16/2/2011, pois “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AREsp 1784132/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2021 e o AgInt no AREsp 1944514/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021. Igualmente, o recurso especial não merece seguir no que se refere à suposta violação ao artigo 397 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o óbice descrito no enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ILEGITIMIDADE DA PATROCINADORA. REFLEXO DE VERBA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO N° 1.370.191/RJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDICIONADA À PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO PARTICIPANTE. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO N° 1.312.736/RS. [...] 3. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.312.736/RS, sob o rito dos repetitivos, foi reconhecida uma obrigação de fazer devida pela Entidade de Previdência Privada, condicionada à recomposição prévia integral pelo participante/assistido, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de juros de mora desde a citação. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no REsp 1886703/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028